Tribunal: TJBA
Processo: 8070857-80.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8070857-80.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA ESTADUAL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA DA VARA COM ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA. CONFLITO PROCEDENTE. 1. A questão em discussão consiste em definir qual juízo da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – o da 5ª Vara (competência administrativa) ou o da 11ª Vara (competência fiscal) – detém atribuição para processar e julgar execução fiscal relativa à cobrança de multa administrativa, inscrita como dívida ativa não tributária. 2. O crédito executado decorre de multa administrativa aplicada pela Secretaria Estadual de Saúde (SESAB), inscrita em dívida ativa não tributária, conforme art. 39, § 2º, da Lei nº 4.320/64. 3. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 10.845/2007) atribui às varas da Fazenda Pública competência para julgar causas administrativas em que o Estado da Bahia seja parte. 4. A Resolução TJBA nº 18/2016 atribui à 11ª Vara da Fazenda Pública competência exclusiva para matérias fiscais, limitadas aos feitos de natureza tributária, o que exclui dívidas oriundas de multas administrativas. 5. A jurisprudência do TJBA consolida o entendimento de que a competência para julgar execução fiscal de crédito não tributário é das varas com atribuição administrativa. CONFLITO PROCEDENTE. Tese de julgamento: 1. Compete às varas da Fazenda Pública com atribuição administrativa o processamento e julgamento de execução fiscal relativa a crédito inscrito em dívida ativa não tributária, decorrente de multa administrativa. 2. A especialização das Varas da Fazenda Pública com base na Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia e nas resoluções internas do TJBA deve ser observada para efeitos de fixação da competência. Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA nº. 8070857-80.2024.8.05.0000, em que figura como suscitante o JUÍZO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DO SALVADOR/BA e suscitado o JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas em JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado no conflito de competência, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.